Tribunal: TJDFT
Processo: 0751846-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751846-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEDLENE ALVES FERNANDES DIAS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEDLENE ALVES FERNANDES DIAS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0733465-75.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré devolvesse o acesso à conta da autora. Considerando informações prestadas pela parte agravada, devidamente intimada, a parte agravante informa a perda do objeto do presente recurso no ID 56152991. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024 13:18:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador